Tribunal: TJBA
Processo: 8012077-32.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012077-32.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAILTON LUCIO PAIXAO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO FRAIHA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM USO DE SENHA E CARTÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a Apelante pleiteava declaração de nulidade de contratos de empréstimo, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a legitimidade das contratações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos de empréstimo impugnados e a inexistência de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade das avenças e a reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentos que demonstram a contratação dos empréstimos em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, observados os protocolos de segurança do sistema bancário.

4. Os comprovantes da contratação evidenciam informações claras acerca da modalidade do empréstimo, taxas de juros aplicadas e custo efetivo total, revelando o cumprimento do dever de informação.

5. O conjunto probatório indica que parte da contratação ocorreu por meio de refinanciamento de débito anterior, com crédito do valor remanescente em conta bancária do consumidor.

6. A movimentação financeira posterior comprova a utilização dos valores disponibilizados, evidenciando a anuência do contratante às operações realizadas.

7. A alegação de fraude praticada por preposto da instituição financeira não foi comprovada, inexistindo elementos que demonstrem vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão e senha pessoal do correntista. 2. A apresentação de comprovantes contratuais com informações claras sobre modalidade, taxas e encargos demonstra o cumprimento do dever de informação. 3. A utilização dos valores disponibilizados evidencia a anuência do consumidor à contratação. 4. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.816.546/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; TJBA, Apelação nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 14.02.2020; TJBA, Apelação nº 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 12.12.2019; TJBA, Apelação nº 0549795-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, pub. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012077-32.2024.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como
Apelante RAILTON LUCIO PAIXÃO e como Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA